Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL E COGNITIVA. CENTRO DE ENSINO ESPECIALIZADO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTERESSE DE AGIR. EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que impôs ao Distrito Federal a matrícula da autora no Centro de Educação Especial de Defensores Visuais – CEEDV.
2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional. Há necessidade quando a jurisdição é a única forma de solução do conflito. A utilidade, por sua vez, consiste na possibilidade de o processo propiciar ao autor o resultado favorável pretendido.
3. No caso, a autora pretende a matrícula no Centro de Educação Especial de Defensores Visuais – CEEDV como ensino/creche regular, haja vista a falta de acessibilidade e de monitores na escola anteriormente oferecida pelo Distrito Federal, tendo solicitado, inclusive, a abertura de turma específica para atender as necessidades da menor. Assim, mostra-se necessária, útil e adequada a propositura da demanda para os fins pretendidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.